Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714563-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES AGRAVADO: LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATYA MARIA LEITE MAGALHAES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701829-84.2020.8.07.0007, proposta por LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232289706), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e determinou o regular prosseguimento da execução. Na sequência, manteve a suspensão da ação até a integral quitação do débito por meio da penhora da remuneração da executada ou até o pagamento por outro meio, nos moldes da decisão anteriormente proferida. Por fim, determinou a intimação das partes para cumprimento. Na oportunidade, entendeu que a exceção de pré-executividade constitui instrumento de cognição restrita, admitido unicamente para matérias de ordem pública e prescindíveis de dilação probatória. Destacou que as alegações de excesso de execução formuladas pela devedora exigem instrução probatória, devendo ser ventiladas em sede de embargos à execução, conforme disposto no artigo 917, III, do Código de Processo Civil. Rejeitou, ainda, a tese de nulidade da citação por edital, por entender que foram devidamente esgotadas as tentativas de localização da executada, sendo válida a citação ficta. Afastou, por fim, a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé ao exequente, por inexistirem elementos que caracterizassem conduta temerária ou desleal. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, permitiu indevidamente, o prosseguimento de execução fundada em contrato de locação desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade. Afirma que desocupou o imóvel em fevereiro de 2017, em razão de sua precariedade estrutural, fato devidamente comprovado nos autos. Assevera que, após sua saída, o imóvel foi cedido a terceiros, sendo indevida a cobrança de aluguéis posteriores à desocupação. Alega, ainda, nulidade da citação, pois realizada por AR entregue a pessoa não identificada. Ressalta que a ausência de citação regular invalida os atos subsequentes. Argumenta que o juízo de origem desconsiderou robusta documentação que comprova a inexistência de relação contratual após o referido período, bem como omitiu-se na análise de provas cruciais, em violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Critica o uso da via executiva, reputando-a inadequada ante a controvérsia fática que desafia instrução probatória, requerendo, subsidiariamente, a conversão da execução em ação de conhecimento. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante sua condição de idosa, hipossuficiente e com grave estado de saúde. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na ausência de título executivo válido, na nulidade da citação e na comprovação da desocupação do imóvel antes do período cobrado, além da existência de contratos celebrados com terceiros para o mesmo bem. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminência de penhora de bens e bloqueio de valores de pessoa idosa, dependente de tratamento médico contínuo, cujo comprometimento financeiro pode afetar diretamente sua subsistência e saúde. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar o andamento da execução até o julgamento do mérito recursal. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a extinção do processo executivo, ou, subsidiariamente, sua conversão em ação de conhecimento e a condenação do exequente por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, c/c artigo 81 do CPC. Ademais, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado nos IDs 70835679 e 70835678. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício da faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr2, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. No caso em apreço, a agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, promoveu, conjuntamente com a interposição do agravo de instrumento, o recolhimento do preparo recursal, incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação tal pretensão, consoante se extrai do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao examinarem casos semelhantes, adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o fato de requerer o benefício de assistência judiciária gratuita não desonera a parte do dever de recolhimento das custas, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem, ao inadmitir o apelo nobre, declarou expressamente que a recorrente pagou parcialmente as custas recursais do Superior Tribunal de Justiça, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, fato este que induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório ao defendido pela recorrente. Além disso, o pedido da assistência judiciária gratuita efetivado na presente petição do recurso não afasta a deserção já reconhecida, uma vez que seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617296/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1164394/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018) Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Gratuidade - Preclusão lógica - Citação por edital - Inexistência de nulidade. 1. O preparo do recurso é incompatível com o requerimento de gratuidade, configurando preclusão lógica. 2. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Infoseg, BacenJud, Siel, sem êxito, bastam para evidenciar que ele está em lugar ignorado. (Acórdão 1399951, 07061834220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. I. Não obstante a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo possa ser acolhida para concessão do benefício da gratuidade de justiça, cabe ao magistrado o indeferimento caso existam elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais. II. O recolhimento do preparo configura ato processual incompatível com o pleito de concessão da gratuidade de justiça, evidenciando preclusão lógica do pedido. III. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1392116, 07193693520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS. ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CORRIGIDO. APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO PARA AS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao efetuar o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2. A citação é ato judicial a ser examinado pelo magistrado, não se exigindo a intimação da parte contrária para se manifestar sobre a validade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386107, 07243709820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DOCUMENTO DIGITALIZADO EQUIVALENTE AO ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURARADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. 3. Os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração. Inteligência do art. 11 da Lei 11.419/2006 e art. 425 do CPC. 3.1. A critério do juiz pode ser determinado o depósito do título executivo extrajudicial original em cartório, conforme análise casuística, não configurando cerceamento de defesa o entendimento pela sua desnecessidade. Precedentes. (...) (Acórdão 1382174, 07318855520198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1312555, 07429865820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento, no ponto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que inadmissível. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento quantos aos demais aspectos. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar o deferimento do provimento vindicado. O executado dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução, (b) impugnação, (c) exceção de pré-executividade e (d) ações autônomas ajuizadas prévia, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular atos executivos. No que interessa ao caso sob análise, convém tecer maiores considerações acerca da impugnação e da exceção de pré-executividade. O primeiro instituto é previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, se constituindo em instrumento processual a ser utilizado pelo executado para tratar das matérias elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, destacando-se, no que importa ao caso sob análise, a previsão dos incisos II e V, que retratam, respectivamente, das alegações de ilegitimidade de parte e de excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. A seu turno, a alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio , ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, iniciativa do executado que recebeu o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução e gerada na prática, cujo objetivo consiste em controlar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), e que também cabe para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518)3 O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS4, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é assente a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Na hipótese, observa-se que os fundamentos utilizados na exceção de pré-executividade ofertada pela agravante se fundam em dois pilares: a suposta nulidade de citação por ter sido entregue o AR a terceiro estranho à lide e o alegado excesso de execução fundamentado na premissa de que estariam sendo cobrados alugueres de período posterior à desocupação do imóvel. Cabe assentar que a citação da agravante/devedora se deu por meio de edital (ID 112443589 dos autos de origem), após esgotadas as possibilidades de diligências visando à sua localização. Assim, não guarda nenhuma pertinência com a situação dos autos de origem de que a correspondência fora entregue a terceiro desconhecido e, por conseguinte, a citação seria nula. No que tange ao alegado excesso de execução, observa-se que os documentos carreados pela recorrente, consistentes em declaração de imposto de renda e históricos escolares dos filhos, não demonstram o momento exato em que o imóvel teria sido desocupado. Registre-se, nesse ponto, que a petição inicial dos autos de referência informa que a devedora abandonou o imóvel em estado lastimável, tendo sido o exequente obrigado a arcar com o conserto do imóvel, conforme fotos anexas e, portanto, deveria adimplir com o pagamento da multa prevista Cláusula Oitava, no valor de 10% sobre o valor total do contrato, bem como daquela prevista no parágrafo 2o da Cláusula 2a, equivalente a três meses de aluguel (ID 55712130). Dessarte, as próprias circunstâncias que envolveram a desocupação do imóvel demandam dilação probatória, uma vez que não se comprovou, de forma inequívoca, se a deterioração do bem motivou a saída da agravante ou se decorreu de sua conduta, o que resulta no não-cabimento da exceção de pré-executividade, conforme entendimento desta egrégia Corte. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPROMISSO PARTICULAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR. CADEIA DOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. 1.1. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, desse modo, poderá ser alegada em exceção de pré-executividade, como fez a parte executada. 1.2. No caso, a parte executada constituiu a prova documental de sua ilegitimidade passiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Das disposições do instrumento de compromisso particular pela regularização fundiária, verifica-se que as obrigações do morador/contratante seriam de cumprimento exclusivo de quem detém a posse do bem imóvel, pois apenas o possuidor seria competente para a assinatura da respectiva escritura pública. 2.1. É responsabilidade da empresa contratada, ora exequente, verificar se a parte contratante de seus serviços de regularização fundiária seria a real possuidora do imóvel, com poderes para transacionar sobre o objeto das disposições contratuais. 2.2. No caso, a parte contratante, ora executada, assinou o compromisso particular pela regularização fundiária sem deter a posse do imóvel, tornando-se impossível o cumprimento da obrigação de escrituração do imóvel. 3. Evidenciada a ilegitimidade passiva da executada, carece o título exequendo de certeza e de exigibilidade, devendo ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade veiculada na exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1690689, 07139614520218070006, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A ausência de certeza da obrigação do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. 3. O cheque devolvido pelo motivo 20, ou seja, sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1434682, 07106084620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, reputa-se ausente a probabilidade do direito do agravante, requisito fundamental para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A corroborar o entendimento, confira-se: Acórdão 1386692, 07284024920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Acórdão 1386910, 07280352520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 às 14:48:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479. 3 ASSIS, Araken. § 105. o Noções Gerais In: ASSIS, Araken. Manual da Execução - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-da-execucao-ed-2024/2768556223. Acesso em: 15 de Abril de 2025. 4 3.a T. do STJ, AgRg no Ag 1.381.775/ PR, 15.06.2013, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 28.06.2013.